Tribunal: TJES
Processo: 0037609-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0037609-19.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO DE SA CAVALCANTE
APELADO: BRITISH AIRWAYS PLC e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho em parte o voto do Eminente Relator, divergindo tão somente para incluir na condenação ao ressarcimento dos danos materiais causados os valores relativos à passagem comprada pelo apelante de Madri para Copenhagen (R$ 725,24), uma vez que foi perdida igualmente em razão do cancelamento do voo do Rio de Janeiro para
Copenhagen em virtude da ocorrência de
overbooking,
tal como o gasto com o aluguel do carro incluso na condenação.

É como voto.

Considerando a reformulação do voto pelo Eminente Relator, o qual aderiu o voto por mim proferido, acompanho Sua Excelência.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037609-19.2018.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

APELADOS: BRITISH AIRWAYS P.L.C. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE
em face da sentença de fls. 164/166 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de
BRITISH AIRWAYS P.L.C. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Na origem, o apelante ajuizou a presente demanda alegando que adquiriu junto à requerida Ibéria passagem aérea, em classe executiva, no valor de R$ 4.072,75 (quatro mil setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) com destino à Europa para passar férias com a família, que já se encontrava a sua espera no referido continente.

Afirma que o voo estava previsto para sair da cidade do Rio de Janeiro no dia 21/07/2017, às 18h35min, com chegada em Copenhagen (Dinamarca) no dia 22/07/2017 às 20h30min, fazendo conexão em Madri e Londres.

Alega que, no o intuito de não perder muito tempo com as conexões que seriam realizadas, comprou antecipadamente outra passagem, com saída de Madri (Espanha), no dia 22 de julho de 2017, às 11 h25min e chegada em Copenhagen, no mesmo dia, às 14h35min, também com a primeira requerida (Companhia Aérea Ibéria Airways). Ou seja, comprou esta passagem para não fazer conexão em Londres (Inglaterra), haja vista o pouco tempo que desfrutaria suas férias com sua família.

Relata, ainda, que estava com reserva de carro pronta, que custou a importância de U$ 190.68 (cento e noventa dólares e sessenta e oito centavos de dólar), e retiraria o veículo em Copenhagen.

Entretanto, para sua surpresa, no dia do embarque, ao tentar realizar o
check-in
, descobriu que tinha ocorrido
overbooking
no voo contratado junto à recorrida Ibéria. Assim, foi realocado em voo junto à recorrida British Airways, tendo, ainda, que adquirir um
upgrade
de cabine em razão da realocação ter sido feita em classe inferior à contratada.

Aduz que o novo voo estava previsto para sair do Rio de Janeiro no dia 21/07/2017, às 21h45min. Contudo, após ficar mais de uma hora no interior da aeronave, foi comunicado que o voo tinha sido cancelado por problemas técnicos.

Diz que, ante a ausência de solução dada pelas requeridas, gastou R$ 141,43 (cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) em ligações visando solucionar todo o imbróglio. Além disso, perdeu o voo que havia comprado de Madri para Copenhagen para não precisar fazer a conexão em Londres e sofreu uma penalidade de U$ 190.00 (cento e noventa dólares) pela empresa de aluguel de carros, devido à necessidade de alteração do aluguel.

Após todo o ocorrido, embarcou no dia 22/07/2017, às 18h35min pela companhia Ibéria Airways, chegando em Copenhagen no dia 23/07/2017, às 14h35min. Teve que alugar outro carro para ir ao encontro de sua família, que já seguira a viagem sem sua presença, desembolsando a importância de U$ 285.82 (duzentos e oitenta e cinco dólares e oitenta e dois centavos de dólar).

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após regular trâmite processual, por entender que o autor, ora recorrente, não comprovou os fatos alegados na exordial, o MMº magistrado singular proferiu a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido contido na inicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando, resumidamente, que (i) foi incorreta aplicação do Tema 210/STF, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto; (ii) restou comprovada a conduta ilegal das requeridas e consequentemente comprovado o dever de reparar pelos danos morais e materiais sofridos.

Somente a requerida
BRITISH AIRWAYS P.L.C.
apresentou contrarrazões às fls. 209/221 onde pugnou, em síntese, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Na peça a requerida afirma que não há danos materiais sob sua responsabilidade, exceto em relação ao ressarcimento da quantia de R$ 2.732,00 (dois mil setecentos e trinta e dois reais) concernente ao upgrade de cabine.

De início, diversamente do que foi entendido pelo d. Juízo
a

quo
, ao caso em comento são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o autor se amolda ao conceito de consumidor trazido pelo artigo 2°, do CDC e a ré se amolda ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3°, do mesmo diploma legal.

É esse o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, §3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis
. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200027845, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Nesse ponto, importante destacar que o Pretório Excelso, em julgamento de recurso afetado ao rito da Repercussão Geral, entendeu pela prevalência dos tratados internacionais, mormente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em detrimento da nossa legislação consumerista, senão vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito.
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"
. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Com efeito, a aplicação das convenções internacionais de aviação, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, aplicam-se aos voos internacionais apenas no que tange às questões relacionadas ao prazo prescricional bienal da Convenção de Varsóvia e à limitação da reparação por danos materiais referentes ao extravio de bagagens, não abarcando os danos morais. Não se trata da hipótese dos autos, uma vez que se discute danos morais e materiais decorrentes de overbooking e cancelamento de voo internacional.

Este é o entendimento que se extrai do que foi decidido pelo E. STF quando do julgamento do supracitado RE 636.311/RJ, em que se fixou o tema 210 da jurisprudência daquele sodalício, destacando-se que no voto do Relator Ministro Gilmar Mendes, se afirmou que “
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”.

Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conforme estabelece o Código Civil, o transportador não responde pelos danos causados ao transportado ou pelo cumprimento dos itinerários e horários previstos por motivos de força maior, conforme disciplinado pelos artigos 734 e 737 do Código Civil:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

(...)

Art. 737.
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Especificamente em relação ao
overbooking
, que é a prática de vender passagens aéreas em quantidade superior ao de assentos existentes no avião com o intuito de minimizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de reservas, o entendimento dominante da jurisprudência é pelo reconhecimento da sua abusividade, surgindo daí a responsabilidade objetiva da companhia aérea, devendo ser reconhecido o dever de indenizar. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO.
OVERBOOKING
. LONGO PERÍODO DE ESPERA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A responsabilidade civil objetiva das empresas de aviação pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de atrasos dos voos, poderá ser afastada mediante a prova de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, do CDC, c/c os artigos 734 e 737, do CC/02. II. Na hipótese, em decorrência do cancelamento do voo e da prática ilícita de overbooking, os consumidores foram obrigados a aguardar no saguão do aeroporto por, aproximadamente, 10h, até às 07:30h do dia seguinte, sem lhes ser disponibilizada hospedagem, caracterizando falha na prestação do serviço
. III. É notório todo o aborrecimento e frustração que os autores/apelantes sofreram em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente à ré/apelada, consistente nos seguidos cancelamentos de voos e do longo lapso temporal de espera a que os submeteu, frutos da postura negligente da fornecedora, que não buscou alternativas imediatas para minimizar os prejuízos, ultrapassando o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, sobretudo em relação às partes idosas, das quais uma é acometida por incontinência urinária. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0007671-09.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE EM RAZÃO DE
OVERBOOKING
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DOS AUTORES E DA RÉ. 1. Embora os autores tenham chegado ao aeroporto com uma margem relativamente apertada para os procedimentos que necessitavam realizar, não se pode admitir, dentro de um quadro de razoabilidade, que não tenham se apresentado ao balcão durante os 24 minutos que se seguiram (período em que o check in ainda estava aberto), visto que a requerida nada comprovou nesse sentido. Dadas as circunstâncias, há que se concluir pela ocorrência do overbooking, considerando-se inclusive, a regra prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Processo Civil.
2. A prática de overbooking configura ilícito contratual (à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil), porquanto traduz descumprimento de obrigação assumida pela empresa aérea, sem que se divise uma situação de caso fortuito externo, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, podendo empenhar responsabilidade civil da empresa aérea. Orientação doutrinária e jurisprudencial
. Quadro de defeito do serviço configurado. 3. Não comprovados os danos materiais. Ainda que seja incontroverso que os autores tenham perdido parte do tempo na hospedagem, não ficou claro quanto do valor da respectiva diária havia sido custeado por eles, tendo em vista haver menção a outros 10 hóspedes. A bem da verdade, sequer ficou comprovado se eles efetivamente desembolsaram algum valor com a reserva. 4. Dano moral configurado. Valor indenizatório aumentado para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando 15.000,00. 5. Incidência da regra prevista no artigo 24, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Devido aos autores o valor de 250 DES. Apelo da ré desacolhido. Recurso dos autores parcialmente provido. (TJSP; AC 1071783-94.2021.8.26.0100; Ac. 16337601; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 14/12/2022; DJESP 23/01/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
Segundo a jurisprudência, havendo alteração do horário do vôo por overbooking, deve a companhia aérea indenizar o passageiro pelos danos morais ocorridos, em observância ao preceito constitucional do art. 5º, V e X, e ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento causado à vítima. (TJMG; APCV 5011022-89.2022.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marco Antônio de Melo; Julg. 29/11/2022; DJEMG 30/11/2022)

No caso em comento, o
overbooking
é fato incontroverso, de forma que a própria requerida Ibéria afirma na contestação apresentada a ocorrência do ilícito (cf. fl. 73).

Seguindo, conforme relatado, em decorrência do
overbooking
o apelante foi realocado em um voo operado pela British Airways que sairia na mesma data contratada (21/07/2017) em horário um pouco mais tarde, às 21h45. Contudo, após aguardar um bom tempo na aeronave, foi informado que o novo voo tinha sido cancelado em razão de problema técnico.

Diante disso, o autor, ora recorrente, aguardou até as 18h35min do dia seguinte (22/07/2017), para, finalmente, embarcar rumo ao destino final, chegando em Copenhagen no dia 23/07/2017, às 14h35min, isto é, um dia após o contratado.

Tais fatos também são incontroversos, visto que foram assumidos na contestação apresentada pela requerida British Airways (cf. fl. 103).

Aqui, o cancelamento acompanhado do atraso de mais de 20 (vinte) horas na realocação do autor em outro voo gera também o dever de indenizar, visto que o recorrente, em razão da falha na prestação de serviço prestado, chegou no destino final um dia após a data prevista.

Somado a isso, não há nenhuma informação nos autos de que as companhias aéreas tenham dado a necessária assistência material ao autor durante essa irrazoável espera.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
2. No caso dos autos, resta incontroverso que houve o atraso de cerca de 24 horas para transporte dos passageiros e chegada no destino final. Verifica-se que houve violação ao direito de informação pois a empresa ré sabia do cancelamento do voo meses antes da data marcada e não informou aos passageiros conforme lhe competia na condição de fornecedora do serviço de transporte, figurando como responsável solidária juntamente com a empresa de turismo que intermediou a venda das passagens. 3. Inexiste nos autos qualquer demonstração sobre a existência de excludente da responsabilidade da ré, seja por caso fortuito ou por força maior, restando configurada a falha na prestação do serviço. 4. O atraso do voo internacional de mais de 24 (vinte e quatro) horas, com a consequente demora no retorno à Brasília, sem comprovação do fornecimento de hotel aos passageiros, não deixa dúvidas de que os planos foram frustrados, inexistindo qualquer comprovação capaz de justificar a falha, configurando a violação ao patrimônio imaterial dos autore
s. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 5.1. No em análise, embora tenha havido significativo atraso, exigindo o pernoite em outro país, houve a realocação dos passageiros no dia seguinte, fatos que devem ser considerados para a fixação da indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJDF; APC 07015.42-56.2022.8.07.0006; Ac. 164.6959; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 14/12/2022)

Diante do reconhecimento do dever de indenizar, passo a analisar os danos suportados/alegados pelo recorrente.

Inicio pelo dano moral.

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, tira-lhe a boa fama, o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido ou redunda na morte deste.

Perfectível a necessidade de condenação das recorridas ao pagamento de danos morais decorrentes dos ilícitos praticados visto que os transtornos vivenciados pelo recorrente decorrência do overbooking e posterior cancelamento/atraso do voo não podem ser tratados como meros dissabores.

No caso em tela, verifica-se que o autor passou por
overbooking
, cancelamento do novo voo e, ainda, atraso na realocação por quase 24 (vinte e quatro) horas, não havendo comprovação de que foi realocado para o primeiro voo disponível, além da ausência de qualquer prova de que foi prestada a devida assistência material ao passageiro.

Ademais, o autor perdeu um dia de viagem com sua família. Restando, demonstrado, portanto, o dano moral sofrido.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

"Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar "quantum" da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação",

E acrescenta:

"A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial".

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa.

Compulsando a exordial, o autor requereu a condenação das requeridas ao pagamento do valor de: (i) R$ 4.072,75 (quatro mil e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente a primeira passagem que gerou o
overbooking
; (ii) R$ 2.732,00 (dois mil setecentos e trinta e dois reais) referente ao gasto com upgrade da classe executiva para a primeira classe; (iii) R$ 725,24 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente a compra de passagem de Madri para Copenhagen para não precisar passar pela conexão com Londres; (iv) R$ 141,43 (cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) referente aos gastos com ligações telefônicas; (v) US$ 190.68 (cento e noventa dólares e sessenta e oito centavos de dólar), que perfaz a quantia de R$ 598,73 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), valor convertido de acordo com a cotação do dólar do dia 22 de julho de 2017, referente ao gasto com a penalidade aplicada pela empresa de aluguel de carros e (vi) USS 285,92 (duzentos e oitenta e cinco dólares e noventa e dois centavos), que perfaz a quantia de R$ 903,50 (novecentos e três reais e cinquenta centavos), valor convertido de acordo com a cotação do dólar do dia 25 de julho de 2017, referente ao gasto com aluguel de outro carro.

Em relação à quantia descrita no item (i), entendo não assistir razão o apelante. Vez que apesar da ocorrência de falha na prestação (
overbooking
), o serviço (voo) foi devidamente prestado pelas empresas recorridas.

No tocante à quantia descrita no item (ii), vejo que a recorrida não contesta tal valor, se manifestando, inclusive, favorável à devolução (cf. petição apresentada em grau recursal id. 3976164).

Seguindo, entendo que o valor de R$ 725,24 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente a compra de passagem de Madri para Copenhagen para não precisar passar pela conexão com Londres, foi despendido por mera liberalidade do recorrente, não sendo responsabilidade das recorridas, que foram contratadas para prestar o serviço de transporte aéreo com as conexões previamente contratadas. Ora, o autor, por livre e espontânea vontade, optou por abreviar a viagem com a compra da referida passagem.

Também não merece prosperar o pedido de condenação ao pagamento do valor de R$ 141,43 (cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) referente aos gastos com ligações telefônicas, visto que não há nenhuma comprovação de tais gastos nos documentos de instruem a exordial.

No que atine aos valores de US$ 190.68 (cento e noventa dólares e sessenta e oito centavos de dólar), que perfaz a quantia de R$ 598,73 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), valor convertido de acordo com a cotação do dólar do dia 22 de julho de 2017, referente ao gasto com a penalidade aplicada pela empresa de aluguel de carros e de USS 285,92 (duzentos e oitenta e cinco dólares e noventa e dois centavos), que perfaz a quantia de R$ 903,50 (novecentos e três reais e cinquenta centavos), valor convertido de acordo com a cotação do dólar do dia 25 de julho de 2017, referente ao gasto com aluguel de outro carro, entendo que devem ser devolvidos ao recorrente.

Digo isso porque em razão do atraso no voo, teve que cancelar o aluguel do veículo e contratar outro para encontrar sua família. Foi comprovado o cancelamento do aluguel conforme documento à fl. 36, e também comprovado o pagamento da quantia (cf. fls. 42/43).

Quanto às condenações impostas, as recorridas devem ser responsabilizadas solidariamente, vez que conforme se extrai do site da Ibéria Lineas Aereas
1
a British Airways é sua parceira, havendo entre elas o denominado
codeshare
ou código compartilhado, que é um acordo entre companhias aéreas que permite atribuir um número de voo de uma companhia em voos operados por outras. Dessa forma ambas companhias podem cobrir mais destinos e frequências melhorando o serviço de seus passageiros.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que as companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do Código Consumerista, respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM MINORADO. [...] 4. - O fato de as Convenções Internacionais não terem disciplinado expressamente o dano moral não induz à conclusão de que ele é incabível, mas tão somente de que não se aplicam as mencionadas limitações previstas no artigo 22, mas o Código de Defesa do Consumidor.
5. - À luz da legislação consumerista e dos ditames da Convenção de Montreal, a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria ( codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária
. 6. - [...] 12. - Recurso de Tam Linhas Aéreas S.A. parcialmente provido e recurso de Diolina Moura Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator Substituto : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021) Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. CLASSE EXCUTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO EMBARQUE. PERDA DO VÔO. DANOS DECORRENTES. FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PARCEIRAS. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SMILLES. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA DANO MORAL. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. [...] 2
. No momento em que a Smiles colocou a venda as passagens aéreas internacionais e emitiu os bilhetes das companhias parceiras em nome dos autores, por meio do programa de milhas, ela se tornou responsável solidária, juntamente com as demais companhias, pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha na prestação de serviços. 3. Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a Convenção de Montreal dispõem sobre a responsabilidade solidária de quem participou da cadeia de fornecimento de serviço. [...] 6. Diante da solidariedade existente entre a primeira ré e as companhias parceiras, a primeira ré também deve ser responsabilizada pela falha no serviço de transporte internacional, ainda que, como alega, tenha sido causado pelas companhias parceiras
. 7. A Convenção de Montreal dispõe sobre o dano a bagagem, bem como quanto ao atraso no transporte aéreo de passageiros, fixando como limite para indenização por dano na bagagem 1000 direitos especiais de saque por passageiro e para o atraso 4150 direitos especiais de saque passageiro. 8. Os autores devem ser compensados pelos danos relacionados a bagagem, bem como em relação a todas as despesas decorrentes do atraso no transporte aéreo, dentro do limite imposto na Convenção. [...] 12. Apelação dos autores parcialmente provida e da primeira ré desprovida. (TJDFT, Acórdão 1165087, 00355624220168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CDC. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VIAGEM NÃO REALIZADA. VÔO PELO SISTEMA CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS.
1. Incontroversa a relação de consumo estabelecida entre os passageiros e as empresas de transporte aéreo. As empresas aéreas contratadas pelo sistema "Code Share" respondem solidariamente por danos causados aos passageiros (art. 25, do CDC), diante da responsabilidade entre todos os participantes da cadeia de produção do serviço contratado, pouco importando quem tenha dado causa ao evento que inibiu os passageiros efetuarem a viagem contratada
. 2. Apelação conhecida. Dado Provimento para reformar a sentença parcialmente para incluir no pólo passivo da ação a Companhia Panameña de Aviacion S/A, Copa Air Lines. (TJDFT, Acórdão 1100119, 07113351020178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018) Grife

Desse modo, certo é que, por terem aderido ao regime de
codeshare
, respondem solidariamente pelos danos em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar as apeladas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais a título de danos morais) a título de danos morais e R$ 4.234,23 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais (
upgrade de cabine
, penalidade da locadora e aluguel de outro carro).

Os danos morais devem ser corrigidos a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Sobre o valor dos danos materiais, deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios contados a partir da citação.

Em se tratando de responsabilidade contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 035120131459, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
https://www.iberia.com/br/nossas-aliancas/codigo-compartilhado/

VOTO REFORMULADO

Rememoro tratar-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

em face da sentença de fls. 164/166 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de
BRITISH AIRWAYS P.L.C.
e
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Num primeiro momento, entendi que o valor de R$ 725,24 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente a compra de passagem de Madri para Copenhagen para não precisar passar pela conexão com Londres, tinha sido despendido por mera liberalidade do recorrente, não sendo responsabilidade das recorridas, que foram contratadas para prestar o serviço de transporte aéreo com as conexões previamente contratadas.

Contudo, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência quanto a esse ponto para incluir na condenação ao ressarcimento dos danos materiais causados os valores relativos à passagem comprada pelo apelante de Madri para Copenhagen (R$ 725,24).

Pois bem.

Após apreciar detidamente a controvérsia, levando em consideração os fundamentos apresentados pelos ilustres pares, entendo por reformular meu voto, passando incluir na condenação relativa ao ressarcimento dos danos materiais a passagem comprada pelo autor de Madri para Copenhagen.

Isso porque, de fato, foi perdida igualmente em razão do cancelamento do voo do Rio de Janeiro para Copenhagen em virtude da ocorrência de overbooking, tal como o gasto com o aluguel do carro incluso na condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho em parte o voto do Eminente Relator, divergindo tão somente para incluir na condenação ao ressarcimento dos danos materiais causados os valores relativos à passagem comprada pelo apelante de Madri para Copenhagen (R$ 725,24), uma vez que foi perdida igualmente em razão do cancelamento do voo do Rio de Janeiro para Copenhagen em virtude da ocorrência de overbooking, tal como o gasto com o aluguel do carro incluso na condenação.

É como voto.

Considerando a reformulação do voto pelo Eminente Relator, o qual aderiu o voto por mim proferido, acompanho Sua Excelência.

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037609-19.2018.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

APELADOS: BRITISH AIRWAYS P.L.C. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
VOO INTERNACIONAL –
OVERBOOKING
– CANCELAMENTO – ATRASO NA REALOCAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS
SOFRIDOS
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SOLIDARIEDADE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS
-
CODESHARE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Diversamente do que foi entendido pelo d. Juízo a quo, ao caso em comento são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o autor se amolda ao conceito de consumidor trazido pelo artigo 2°, do CDC e a ré se amolda ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3°, do mesmo diploma legal.

2.
A aplicação das convenções internacionais de aviação, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, aplicam-se aos voos internacionais apenas no que tange às questões relacionadas ao prazo prescricional bienal da Convenção de Varsóvia e à limitação da reparação por danos materiais referentes ao extravio de bagagens, não abarcando os danos morais. Não se trata da hipótese dos autos, uma vez que se discute danos morais e materiais decorrentes de overbooking e cancelamento de voo internacional.

3.
Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Especificamente em relação ao overbooking, que é a prática de vender passagens aéreas em quantidade superior ao de assentos existentes no avião com o intuito de minimizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de reservas, o entendimento dominante da jurisprudência é pelo reconhecimento da sua abusividade, surgindo daí a responsabilidade objetiva da companhia aérea, devendo ser reconhecido o dever de indenizar. No caso em comento, o overbooking é fato incontroverso, de forma que a própria requerida Ibéria afirma na contestação apresentada a ocorrência do ilícito.

5.
Em decorrência do overbooking o apelante foi realocado em um voo operado pela British Airways que sairia na mesma data contratada (21/07/2017) em horário um pouco mais tarde, às 21h45. Contudo, após aguardar um bom tempo na aeronave, foi informado que o novo voo tinha sido cancelado em razão de problema técnico. Diante disso, o autor, ora recorrente, aguardou até as 18h35min do dia seguinte (22/07/2017), para, finalmente, embarcar rumo ao destino final, chegando em Copenhagen no dia 23/07/2017, às 14h35min, isto é, um dia após o contratado. Tais fatos também são incontroversos, visto que foram assumidos na contestação apresentada pela requerida British Airways. O cancelamento acompanhado do atraso de mais de 20 (vinte) horas na realocação do autor em outro voo gera também o dever de indenizar, visto que o recorrente, em razão da falha na prestação de serviço prestado, chegou no destino final um dia após a data prevista.

6.
Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

7.
Perfectível a necessidade de condenação das recorridas ao pagamento de danos morais decorrentes dos ilícitos praticados visto que os transtornos vivenciados pelo recorrente decorrência do overbooking e posterior cancelamento/atraso do voo não podem ser tratados como meros dissabores. No caso em tela, verifica-se que o autor passou por overbooking, cancelamento do novo voo e, ainda, atraso na realocação por quase 24 (vinte e quatro) horas, não havendo comprovação de que foi realocado para o primeiro voo disponível, além da ausência de qualquer prova de que foi prestada a devida assistência material ao passageiro. Ademais, o autor perdeu um dia de viagem com sua família. Restando, demonstrado, portanto, o dano moral sofrido.

8.
No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

9.
Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa.

1
0.
Quanto às condenações impostas, as recorridas devem ser responsabilizadas solidariamente, vez que conforme se extrai do site da Ibéria Lineas Aereas a British Airways é sua parceira, havendo entre elas o denominado
codeshare
ou código compartilhado, que é um acordo entre companhias aéreas que permite atribuir um número de voo de uma companhia em voos operados por outras. Dessa forma ambas companhias podem cobrir mais destinos e frequências melhorando o serviço de seus passageiros.

11
. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.